Tribunal: STF
Processo: HC 257733
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Rony Veras Nogueira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp nº 2.706.524/MA, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado ante a suposta prática do crime de feminicídio. 



    Alega-se, em síntese, 



    “viciada a decisão porque ‘segundo o DJe 44/2024, a primeira câmara criminal está composta pelos juízes substitutos Carlos Henrique Rodrigues VELOSO e Raimundo Nonato NERIS Ferreira, a caracterizar erro de procedimento a convocação dos em. des. Francisco RONALDO MACIEL Oliveira e SÔNIA Maria AMARAL Fernandes Ribeiro’.



    [...] 



    É simples, pois, cristalino, mesmo. Que os em. Desembargadores Ronaldo Maciel e Sônia Amaral foram convocados para o julgamento porque, no dizer do próprio Advogado, “juízes certos” para o processo e julgamento da espécie, na medida em que teriam se tornado preventos após a declaração dos demais participantes desta eg. Primeira Câmara para o caso, e sorteados “para julgarem o writ 803504- 25.2023, conforme certidões de julgamento (Ids 28093744 e 30216098)’.



    Das razões do recurso especial constata-se os seguintes trechos visando a cassação do acórdão farpado, para que outro julgamento fosse realizado, respeitada a composição da câmara criminal na respectiva data: 



    Quando o assinante apontou juízes certos, o em. des. SAMUEL ainda não havia deixado o órgão fracionário, nem o des. BAYMA estava afastado. Como dois juízes convocados assumiram os gabinetes mencionados, cessaram os efeitos dos sorteios para composição, porque decisões em habeas corpus não fazem coisa julgada material. 



    Sob alheta diversa, a própria des. SÔNIA AMARAL deixou a sessão criminal, ou seja, seria indispensável a realização de novo sorteio. Mister fulminar o acórdão por infração do art. 619 do CPP, porque as questões relevantes a respeito da competência e da naturalidade dos membros do órgão julgador não foram examinadas.”



    Desse modo, requer,



    “(...) a concessão da ordem impetrada para cassar o acórdão de rejeição dos embargos de declaração, com determinação a que 6ª Turma supra a omissão jurisdicional quanto as alegações de violação ao postulado do desembargador natural e de vedação de câmara de exceção.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, anoto que a presente impetração foi a mim distribuída por prevenção, nos termos do art. 77-D, caput, do RISTF, referindo o anterior ajuizamento pela defesa do paciente da Rcl nº 79.184/MA, no âmbito da qual proferi decisão em que consignei:



    “O reclamante alega que:



    ‘O Reclamante foi pronunciado por feminicídio e interpôs Recurso em Sentido Estrito – RSE, requerendo a devolução dos autos ao juízo processante para efetivo enfrentamento das razões recursais, conforme previsto no art. 589 do CPP



    Indeferido o pedido pelo desembargador relator e interposto o agravo regimental, a primeira câmara criminal negou-lhe provimento. Foram opostos embargos de declaração quanto ao erro de procedimento na composição da câmara, assim rejeitados pelo Tribunal maranhense: 



    (...)



    Inadmitido o apelo nobre e interposto o agravo, foi este conhecido para negar provimento ao recurso especial. Como não houve enfrentamento da causa de pedir referente a nulidade dos acórdãos locais, por violação do juízo natural e existência de câmara de exceção, foi manejado agravo regimental.” (grifo nosso)



    (...)



    Ao final, requer, 



    ‘i) a concessão de liminar para suspender a tramitação do recurso em sentido estrito, até a decisão de mérito da reclamação 



    ii) a colheita de parecer da Procuradoria Geral da República 



    iii) seja julgada procedente a reclamação para cassar os acórdãos e ordenar a apreciação da causa de pedir relacionada à composição da câmara na data do julgamento’.



    (...)



    É objeto desta ação o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cujas razões transcrevo na parte de interesse para a análise desta reclamatória:



    ‘A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não apresenta elementos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.



     Inicialmente, cumpre destacar que o pleito de desmembramento para não prejudicar a tramitação do recurso em sentido estrito (e-STJ l. 2094) não foi acompanhado do respectivo dispositivo legal violado, nem tampouco houve apontamento acerca do dispositivo legal que estaria sendo descumprido e/ou em contradição, obstando o conhecimento em razão da existência do diploma sumular n. 284 do STF. 



    Pelo exposto, deixo de conhecer a extensão deste pedido.



     Ante a presença de impugnação dos fundamentos da decisão ora agravada, conheço o restante do agravo e passo à análise do recurso especial. 



    Cumpre transcrever os fundamentos alinhavados pela Corte estadual (e-STJ fl. 2045) 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. Escorreita resulta a decisão que, verificando pela origem já cumprida a regra do art. 589, da Lei Adjetiva Penal, denega pedido de devolução dos autos ao Primeiro Grau, para que sustentadas fossem, a contento da parte, as razões pelas quais ali preservada a decisão de pronúncia. Juízo de retratação que não reclama fundamentação exauriente, vez que restrita à demonstração das razões pelas quais encaminhados, os autos, ao Tribunal competente para a análise do recurso interposto em sede de pronúncia. Certo, no mais, que mesmo a falta daquele ato processual se convola em mera irregularidade, sem a extensão aqui reclamada, falece razão à parte, que pretende ter pela origem reexaminados os fundamentos em que arrimado ele. Precedentes. Agravo Regimental conhecido, mas não provido.”



    Acerca da tese recursal de inobservância de vício no juízo de retratação do recurso em sentido estrito, entendo não suportar razão ao agravante. Eis a jurisprudência desta Corte:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO UNIPESSOAL DE DESEMBARGADOR NÃO CONHECENDO DO WRIT. FALTA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA NESTE STJ. PRECEDENTES. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1 - Em que pese ser o habeas corpus via impugnativa e autônoma, tem suas hipóteses de cabimento na Constituição Federal, de modo que esta Corte Superior não tem competência para todo e qualquer pedido de constrangimento ilegal apresentado por meio do writ. Decisão singular de desembargador não se enquadra como ato coator de 'tribunal'. É preciso esgotar a instância ordinária por meio de agravo regimental. 2 - A decisão proferida em sede de juízo de retratação, por ocasião da interposição do recurso em sentido estrito, não necessita ser minuciosamente fundamentada, não existindo nulidade no caso em análise. Precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. 3 - Agravo regimental não provido" (AgRg no HC n. 401.079/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12/12/2017, grifei). “



    Ademais, a jurisprudência da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento de que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief.



     Exemplificativamente:



    "EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO PRIMEIRO JÚRI POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE NOVA ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS NULIDADES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, relativa ou absoluta, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, perfeitamente aplicável aos procedimentos do Júri. 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.)



    Em relação à decisão de pronúncia, tem-se que em juízo foram produzidas provas de que o agravante, em tese, seria o autor do homicídio ora imputado. Sendo assim, havendo indícios da prática da crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, aprecie o mérito da imputação. 



    Nesse sentido:



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente. Na hipótese dos autos, adstrito aos fins e limites da pronúncia, o juiz transcreveu os depoimentos prestados pelas testemunhas e apontou outros indícios de autoria, sem adentrar o mérito da acusação. No entanto, o Tribunal, pelo Des. Relator, fez toda uma análise crítica da prova, ao apontar omissões e fazer ilações que desbordam da competência e do momento processual. Dessa forma, a despeito de ter havido menção à máxima latina in dubio pro societate - brocardo em relação ao qual o relator guarda reservas -, a decisão de primeiro grau apontou claramente que o fundamento para a manutenção e preservação da competência soberana do Tribunal do Júri foi a suficiência de indícios de autoria de crime doloso, mediante a indicação de elementos de convicção aportados aos autos do processo. Recurso especial conhecido e provido, a fim de restabelecer a decisão de pronúncia, e, superada a questão relativa à existência de indícios suficientes de autoria, determinar que o Tribunal de origem prossiga na análise das demais teses defensivas do recurso em sentido estrito, da forma que entender de direito.” (REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.) “RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO NA EXECUÇÃO. DOLO EVENTUAL. INDÍCIOS MÍNIMOS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. JUÍZO DE VALOR ACERCA DA MOTIVAÇÃO. COMPETÊNCIA DOS JURADOS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUESTÃO FÁTICA CONTROVERSA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL. PERIGO COMUM. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Esta Corte Superior de Justiça possui a compreensão de que é possível a configuração do dolo eventual na conduta de agente que realiza disparos de arma de fogo em via pública movimentada, pois é crível que ele possuía condições de prever e consentir com a possibilidade de atingir fatalmente pessoas diversas daquela contra quem despejava a sua fúria. Verificando- se que a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias pode configurar, em tese, hipótese de dolo eventual, não é possível subtrair a imputação de tentativa de homicídio doloso supostamente praticado pelo Recorrido contra a vítima Cassiane Rutiele de Farias do exame pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Compete apenas ao Conselho de Sentença realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, o que se verifica efetivamente presente no caso em apreço. A jurisprudência desta Corte Superior entende não ser incompatível a qualificadora do motivo fútil com o dolo eventual, pois o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com o motivo que ensejou a conduta capaz de colocar em risco a vida da vítima. Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima Pablo Portes da Silva. Conforme o entendimento que prevalece nesta Corte Superior, o elemento surpresa capaz de dificultar a defesa da vítima é próprio do dolo direto, não sendo compatível com o dolo eventual, pois neste o resultado morte não é diretamente desejado pelo agente. A Corte de origem ressaltou haver diversos elementos, nos autos, que sustentam a acusação de que os disparos foram efetuados em via pública com grande circulação de pessoas, razão pela qual deve ser mantida a incidência da qualificadora referente ao perigo comum. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a pronúncia do Recorrido como incurso no art. 121, § 2.º, incisos II, III e IV, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Pablo Fortes da Silva) e como incurso no art. 121, § 2.º, incisos II e III, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal (vítima Cassiane Rutiele de Farias)”. (REsp n. 1.779.570/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.)”. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.’ (e-Doc 26, p. 4-8).



    Nesse tocante, verifico que a autoridade reclamada apresentou fundamentação idônea, assentada na jurisprudência da Corte Superior, relativamente aos questões apontadas pelo recorrente, notadamente a controvérsia alusiva à decisão de pronúncia que ensejou a interposição de recurso em sentido estrito no TJMA.



    (...)



    No caso, a autoridade reclamada, com fundamento em normas de estatura infraconstitucional e na jurisprudência da Corte Superior entendeu estarem as supostas nulidades relativas ao Juiz Natural e à pronúncia devidamente enfrentadas e dirimidas.”



    Constata-se, desse modo, que este habeas corpus é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (Rcl nº 79.184/MA). Logo, veicula-se nesta impetração mesmo pedido e causa de pedir versados em Reclamação anterior.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente